Tribunal: TJSP
Processo: 1024864-16.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante à ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante à ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou ter oportunizado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade das cobranças. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
4. Encargos moratórios. Previsão contratual. Admissão de sua incidência, após o vencimento da dívida, desde que o percentual não supere o valor dos juros remuneratórios contratuais somados aos encargos moratórios legais (multa de 2% e juros de 1% ao mês, não capitalizados). Súmula 472 do STJ. Não demonstrada a ocorrência de abusividade.
5. Restituição dobrada. O contrato em questão foi celebrado em setembro de 2022, sendo, assim, a hipótese de aplicação ao caso do novo entendimento do EAREsp 676.608, cujo marco inicial é 31.03.2021, que dispensa o elemento volitivo para a sanção da restituição dobrada, nos termos do artigo 42, do CDC.
6. Sentença reformada, para determinar, conjuntamente com a restituição dos valores pertinentes à tarifa de registro de contrato, a restituição dos valores alusivos ao seguro, e à tarifa de avaliação de bem, de forma dobrada, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada compensação com eventual saldo devedor, decotado o encargo do custo efetivo do contrato (CET), com recálculo das prestações em aberto. Verbas sucumbenciais distribuídas entre as partes, proporcionalmente ao seu decaimento na demanda. Recurso parcialmente provido.